Tribunal: TCU
Processo: 027.876/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8803/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de concessões de Pensão Especial De Ex-Combatente em favor de beneficiários de ex-servidores de órgão vinculado ao Ministério da Defesa-Comando da Marinha, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, além das críticas automatizadas pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), e do e-Pessoal; há verificação humana adicional no caso de haver alertas do sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos beneficiários, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.876/2020-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Anelia Nunes (XXX.737.159-XX); Belizarina Carneiro da Rocha (XXX.227.687-XX); Dorgival Christovam dos Santos (XXX.859.007-XX); Francisco Medeiros (XXX.443.847-XX); Francisco Rodrigues Bittencourt (XXX.699.342-XX); Getel Alves Santos (XXX.892.547-XX); Joao Bartholomeu (XXX.954.797-XX); Joao Caria (XXX.986.838-XX); Jose Almeida Bispo Irmao (XXX.892.345-XX); Jose Hylario Carneiro de Freitas e Souza (XXX.012.537-XX); Lea Magalhaes Burlamaqui da Cunha (XXX.581.467-XX); Maria de Lourdes Vasconcelos dos Santos (XXX.073.897-XX); Marinete Cezar Candido (XXX.206.307-XX); Miguel Cecim Rassy (XXX.574.942-XX); Nilza da Fonseca Vargas (XXX.331.637-XX); Olindina de Souza Lopes Santos (XXX.226.504-XX); Robertina Lopes do Carmo (XXX.993.147-XX); Sebastiao Porto (XXX.817.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.